Tribunal: TJPA
Processo: 0015096-68.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015096-68.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: SANDRA CRISTINA BRITO DE OLIVEIRA, MARIA RAIMUNDA ROLLO DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS EM IMÓVEL VIZINHO DECORRENTES DE OBRA. REVELIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de danos estruturais causados por obra em imóvel vizinho, condenando as rés ao pagamento de R$ 70.000,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a responsabilidade das rés pelos danos alegados; (iii) definir a adequação dos valores indenizatórios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia, por ausência de contestação, atrai a presunção de veracidade das alegações da inicial, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

4. A responsabilidade das rés foi demonstrada por confissão extrajudicial e provas fotográficas, sendo desnecessária a produção de perícia técnica.

5. Os danos morais restaram configurados pela exposição prolongada da autora à insegurança e risco estrutural.

6. A ausência de prova específica sobre o montante do prejuízo material impõe a redução do valor fixado para os R$ 40.000,00 previstos em acordo extrajudicial.

7. Não caracterizada a má-fé recursal, diante da ausência de dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA em face da sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral, ajuizada por MARIA RAIMUNDA ROLLO DE BRITO e SANDRA CRISTINA BRITO DE OLIVEIRA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Posto isto, com adarga no escorço fático autuado, com broquel, demais na CF, CC, CPC e dispositivos condicentes, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para:

a) CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

b) CONDENAR as demandadas ao pagamento de indenização por danos materiais à requerente no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nos termos da fundamentação, com correção monetária a partir do evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54, STJ) e juros de mora de 1% ao mês, também a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ambos a partir de 05/08/2016 (data da assinatura do acordo extrajudicial).

CONDENO, ainda, as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, preliminarmente, a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, aduzindo que o Juízo deixou de intimá-las para especificação de provas após requerimento da parte autora para realização de perícia técnica, procedendo ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção probatória.

No mérito, alegam que não há nos autos prova suficiente dos danos materiais, visto que as fotografias juntadas são unilaterais e não passaram pelo crivo do contraditório. Afirmam que as rachaduras podem decorrer de problemas na própria fundação do imóvel da autora e que o empreendimento respeitou todas as normas técnicas e administrativas, tendo obtido o competente "habite-se".

Quanto aos danos morais, sustentam inexistir comprovação de efetiva lesão à honra, imagem ou dignidade da autora, tratando-se de mero dissabor cotidiano incapaz de gerar direito à indenização. Subsidiariamente, pleiteiam a redução dos valores fixados a título de danos materiais e morais, por considerá-los excessivos e desproporcionais.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular instrução probatória ou, subsidiariamente, para reduzir os valores indenizatórios arbitrados.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento integral do recurso e pela manutenção da sentença em todos os seus termos. Requereu, ainda, a aplicação de multa de 10% sobre o valor da dívida a título de litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

As apelantes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem prévia intimação para especificação de provas.

Sem razão.

Compulsando detidamente os autos, verifico que as apelantes foram regularmente citadas e deixaram transcorrer in albis o prazo legal para apresentação de contestação, conforme certificado no ID 12656483 - Pág. 11.

A ausência de manifestação defensiva no momento processual oportuno acarretou a decretação da revelia, nos exatos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, segundo o qual
"se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor"
.

Trata-se de sanção processual cuja finalidade é preservar o princípio da celeridade e estimular a cooperação das partes no desenvolvimento regular do processo. A revelia opera efeitos plenos quando se trata de direito disponível, como ocorre nas ações de responsabilidade civil, impondo ao julgador o dever de presumir verdadeiros os fatos articulados na petição inicial.

Ora, se as apelantes se quedaram inertes no momento de apresentar defesa, não podem agora, em sede recursal, invocar cerceamento de defesa por não terem sido intimadas para especificar provas. Não há direito adquirido à produção probatória quando a parte deixa de contestar a ação e permite a formação da presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor.

O julgamento antecipado da lide, autorizado pelo artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, mostra-se perfeitamente adequado às circunstâncias dos autos, notadamente diante da revelia operada e da farta documentação trazida pela autora com a petição inicial, suficiente para formar o convencimento do Magistrado acerca dos fatos controvertidos.

Com efeito, as próprias recorrentes confessaram expressamente sua responsabilidade pelos danos causados ao imóvel da autora ao firmarem acordo extrajudicial comprometendo-se ao pagamento da quantia de R$40.000,00 para custear os reparos necessários, conforme ID 12656482 - Pág. 22 a 25.

Tal confissão extrajudicial constitui prova robusta e inequívoca do nexo de causalidade entre a obra executada no empreendimento "Torres Dumont" e os danos estruturais verificados no imóvel vizinho. Não há sentido lógico em admitir responsabilidade e comprometer-se ao pagamento de reparos se inexistente o dano ou o vínculo causal com a conduta do agente.

Assim, a produção de prova pericial técnica revela-se absolutamente desnecessária diante da confissão documentada nos autos e do conjunto probatório já existente, que inclui fotografias demonstrativas das rachaduras e do comprometimento estrutural do imóvel.

Portanto, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

3.1.

Da responsabilidade das rés (apelantes)

A sentença reconheceu a responsabilidade das apelantes com fundamento em três pilares: a revelia decretada nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil diante da ausência de contestação; a confissão extrajudicial consubstanciada no acordo firmado em 05 de agosto de 2016, no qual as rés se comprometeram a pagar R$40.000,00 pelos danos causados ao imóvel da autora; e as provas fotográficas acostadas aos autos que demonstram inequivocamente o abalo estrutural da residência, com rachaduras em diversos cômodos.

Tais elementos demonstram de forma clara e inequívoca o nexo de causalidade entre a conduta das apelantes na execução das obras do empreendimento Torres Dumont e os danos estruturais sofridos pela autora em seu imóvel vizinho.

O ordenamento jurídico brasileiro impõe limites ao exercício do direito de construir, exatamente para proteger a segurança e o sossego da vizinhança. Nesse sentido, o artigo 1.311 do Código Civil estabelece expressamente que não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias. O parágrafo único do mesmo dispositivo assegura ao proprietário do prédio vizinho o direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias.

Trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva, na qual se dispensa a discussão acerca da existência de culpa do agente, sendo necessária apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso dos autos, esses três elementos estão plenamente caracterizados. A conduta das apelantes consistiu na execução das obras do empreendimento Torres Dumont. O dano resta evidenciado pelas fotografias que demonstram as rachaduras nos cômodos da residência da autora. E o nexo causal foi expressamente reconhecido pelas próprias apelantes ao firmarem o acordo extrajudicial comprometendo-se ao pagamento de indenização pelos danos causados.

Portanto, não há razão para reforma da sentença no tocante ao reconhecimento da responsabilidade das apelantes pelos danos causados ao imóvel da autora.

3.2.

Dos danos morais

Quanto aos danos morais, entendo que a sentença merece ser mantida.

O inadimplemento do acordo firmado pelas apelantes agravou consideravelmente a situação da autora, que permaneceu exposta a uma condição de insegurança, angústia e desamparo por período prolongado, convivendo com o risco iminente de desabamento de sua própria residência.

As rachaduras visíveis em diversos cômodos do imóvel, amplamente comprovadas pelas fotografias acostadas aos autos, colocaram efetivamente em risco a estrutura da casa, gerando temor constante pela possibilidade de desabamento.

Essa situação extrapola em muito o âmbito do mero dissabor cotidiano ou do simples aborrecimento trivial. Configura, inequivocamente, lesão à dignidade da pessoa, ao direito fundamental à moradia segura, à tranquilidade e à paz doméstica.

A autora teve sua vida privada, seu sossego e sua segurança profundamente afetados pela omissão das apelantes em cumprir o acordo firmado e em adotar as medidas necessárias para reparar os danos causados.

O valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau a título de danos morais, no montante de R$10.000,00, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da situação, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização por dano moral, sem configurar enriquecimento ilícito da parte autora.

Assim, mantenho integralmente a condenação por danos morais.

3.3.

Dos danos materiais

No tocante aos danos materiais, contudo, entendo que merece parcial acolhimento a insurgência das apelantes.

Embora seja inegável a responsabilidade das rés pelos danos causados ao imóvel da autora, conforme já fundamentado, a fixação do quantum indenizatório deve observar os limites da prova dos autos.

A autora pleiteou condenação no valor de R$70.000,00 a título de danos materiais, valor este que foi integralmente acolhido pela sentença recorrida.

Ocorre que, compulsando atentamente os autos, não verifico a existência de qualquer elemento probatório que comprove que a autora tenha efetivamente desembolsado tal montante ou que seja este o valor necessário para a integral reparação dos danos.

Não foram apresentados orçamentos detalhados, notas fiscais, recibos de pagamento ou laudo pericial técnico que estimasse com precisão o custo da reparação dos danos estruturais verificados no imóvel.

O único elemento concreto constante dos autos quanto ao valor dos danos materiais é justamente o acordo extrajudicial firmado entre as partes em 05 de agosto de 2016, no qual foi estabelecido o montante de R$40.000,00 como suficiente para custear os reparos necessários no imóvel.

Esse valor foi aceito pela própria autora como adequado à época da celebração do acordo, não havendo elementos nos autos que demonstrem ter havido agravamento posterior da situação capaz de justificar a majoração pretendida.

A revelia, embora faça presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial, não supre a ausência de prova quanto ao quantum dos danos materiais. A presunção de veracidade decorrente da revelia incide sobre os fatos narrados, mas não sobre valores que dependem de efetiva comprovação documental ou pericial.

Inexistindo nos autos prova documental ou técnica que justifique o valor superior pleiteado, impõe-se limitar a condenação por danos materiais àquele que está inequivocamente demonstrado e que foi expressamente reconhecido pelas próprias rés mediante o acordo extrajudicial, qual seja, R$40.000,00.

Esse valor representa o montante que as apelantes, de forma confessa, concordaram em pagar para reparar os danos causados, constituindo, portanto, o patamar mínimo inconteste da indenização devida.

Assim, dou parcial provimento ao recurso neste ponto para reduzir a condenação por danos materiais de R$70.000,00 para R$40.000,00.

3.4.

Do pedido de litigância de má-fé

Por fim, quanto ao pedido formulado pela apelada de aplicação de multa por litigância de má-fé, entendo que não merece acolhimento.

A litigância de má-fé pressupõe a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo processual, alterando deliberadamente a verdade dos fatos, deduzindo pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, ou praticando qualquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, embora as apelantes tenham negado sua responsabilidade pelos danos causados ao imóvel da autora, tal conduta se insere no exercício regular do direito de defesa, não configurando, por si só, litigância de má-fé.

O fato de o recurso ter sido parcialmente provido no tocante aos danos materiais demonstra que havia, ao menos, fundamento plausível para a insurgência das apelantes.

Ademais, a caracterização da litigância de má-fé exige prova clara e robusta do dolo processual, o que não restou demonstrado nos autos.

Portanto, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
para, exclusivamente, reduzir a condenação por danos materiais de R$70.000,00 (setenta mil reais) para R$40.000,00 (quarenta mil reais;

Indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé;

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026